Tribunal: TJDFT
Processo: 0721702-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721702-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME, WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA – ME e outros, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0722746-79.2019.8.07.0001) em que contende com COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da empresa agravante, mantendo a penhora dos valores encontrados em conta bancária, nos seguintes termos (ID 151408544): “1. Da impugnação oferecida por WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA – ME. Nos IDs 148344888 e 151833761 e anexos, o executado WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 4.004,15, vide ID 146328119). Para tanto, aduziu que as verbas constritas são infensas à penhora, porque consistiam em valor abaixo de 40 salários-mínimos depositado em conta corrente. Por isso, invocou o inciso X do artigo 833 do CPC, por analogia. Acusa, ainda, penhora incorreta, pois o montante constrito não cobriria nem 4% do débito exequendo. Já o exequente defende a manutenção da penhora, na petição retro. Sucintamente relatados, decido. Como cediço, o inciso X do art. 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Não se olvida que o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Entretanto, empregando interpretação teleológica, tem-se que a versada regra de impenhorabilidade destina-se, sobretudo, à proteção do devedor pessoa física, que é quem, usualmente, utiliza-se de tal aplicação financeira para guardar suas pequenas reservas particulares de numerário. Logo, o executado/impugnante, enquanto pessoa jurídica, em princípio não gozaria da proteção legal. É como vem entendendo, inclusive, o STJ, para quem a aplicação da tratada impenhorabilidade à pessoa jurídica exigiria demonstração de que a quantia constrita seria fundamental para sua sobrevivência e operações, coisa que não restou demonstrada, no caso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Especial. 2. A irresignação não merece prosperar. 3. Fica prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento do recurso pelo colegiado 4. O acórdão recorrido consignou: "O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a irrisoriedade do valor apurado em relação ao total da dívida não impede a penhora por meio de Bacenjud. Nesse sentido: (...) Ressalta-se, inclusive, que a penhora somente poderia ser dispensada se o valor obtido não satisfizesse sequer as custas de execução da medida, ou mesmo as custas processuais, nos termos do art. 836, caput, do CPC. Todavia, essa disposição não se aplica ao caso dos autos, seja porque a União é isenta de custas processuais, seja porque o bloqueio de valores via sistema Bacenjud nada despende, de modo que todo o montante encontrado na conta bancária do executado serve ao abatimento do débito. (TRF4, AgRg em AI n. 5011143-63.2011.404.0000/RS, publ. em 01/09/2011; REsp n. 1.187.161/MG, Primeira Turma, publ. em 19/08/2010). (...) Quanto à alegação de que os valores bloqueados representam menos de 40 salários mínimos e seriam impenhoráveis, a jurisprudência desta Corte indica que o preceito não socorre a pessoas jurídicas (...)" (fls. 38-39, e-STJ). 5. A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). 6. Conforme já assentado na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode obstar a penhora on-line pelo sistema Bacenjud a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021.) (grifos nossos) A constrição também não se mostra incorreta, como pretende o executado. Não é caso de liberação da cifra com esteio no art. 836, CPC, pois cobre mais do que as custas processuais, estas adiantadas pelo exequente em R$ 567,35, em valores de agosto/2019. Sendo assim, satisfazem-se as custas e uma fatia do débito, ainda quando reduzida. Posto isso, rejeito a impugnação aviada por WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME, converto a indisponibilidade em penhora, independentemente de termo, e determino a transferência do montante à conta judicial, se ainda não o foi, na forma do art. 854, § 5o, CPC. Preclusa a presente decisão, libere-se a verba em prol do exequente. Para isso, faculto a indicação de conta bancária para transferência eletrônica. Autorizo a expedição de alvará, se possível for. 2. Da liberação do dinheiro bloqueado de WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS O ID 146328119 ainda retratou a indisponibilização de R$ 24,61 do outro executado, WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS. Do bloqueio, foi enviada carta de intimação para o endereço em que citado (IDs 147921636 e 50289390), reputando-se perfeita a intimação, nos moldes do art. 274, parágrafo único, CPC. Como o devedor em questão absteve-se de impugnar a indisponibilização, converto-a em penhora, independentemente de termo, e determino a transferência do montante à conta judicial, se ainda não o foi, na forma do art. 854, § 5o, CPC. Preclusa a presente decisão, libere-se a verba em prol do exequente. Para isso, faculto a indicação de conta bancária para transferência eletrônica. Autorizo a expedição de alvará, se possível for. 3. Por fim, a execução terá prosseguimento com a realização do leilão aludido no tópico 1, Decisão ID 142711558. Publique-se.” Em seu agravo de instrumento, os agravantes pedem que seja concedido o efeito suspensivo nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No mérito, que seja reformada a decisão interlocutória para reformada para que seja declarada a impenhorabilidade do montante bloqueado da conta da empresa agravante, bem como seja declarado o excesso de penhora. Sustenta que, ao determinar o bloqueio na conta do agravante, o juízo a quo deixou de observar que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é impenhorável o saldo inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta – poupança e em contas correntes. Alega que o montante se torna impenhorável. Assevera que o valor penhorado é demasiadamente inferior ao valor da dívida, se tornando, pois, improdutivo para o presente caso e essencial para a empresa. Movimentar a máquina processual para efetuar uma penhora que corresponde a apenas 3-4% do valor devido é desproporcional, motivo que justifica a impenhorabilidade do valor. Afirma que resta evidente, portanto, a necessidade de reforma da decisão ora agravada. Acrescenta que o juízo determinou a realização de leilão de dois fogões (Magnifica Glem forno MFE, 6 Bocas inox). Ocorre que a penhora dos bens irá prejudicar a empresa agravante. Afirma que a penhora não poderá ocorrer em hipóteses excepcionais, quando, segundo entendimento pacificado no STJ: a) tratar-se de microempresa, ou empresa de pequeno porte; b) os bens constritos sejam comprovadamente indispensáveis ao desempenho da atividade. Alega que, como no presente caso, o valor apontado pelo oficial de justiça, está bem abaixo do que o valor de fato do bem. Sustenta que é possível observar que o oficial juntou uma imagem em que consta o valor de R$ 58.900,00 (cinquenta e oito mil e novecentos). A avaliação pelo preço de custo da aquisição da unidade em massa tornaria a presente execução ilegal, já que por demais penosa ao executado. Cumpre ressaltar que o valor de avaliação dos bens ultrapassa o valor devido. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 47411814 e 47411815). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Inicialmente, em relação à alegação do agravante de excesso de execução relacionada à penhora de dois fogões (Magnifica Glem forno MFE, 6 Bocas inox), observa-se que esta matéria não foi submetida ao juízo a quo na impugnação de ID 148344888 e sequer foi objeto da decisão agravada, motivo pelo não é possível a apreciação por meio deste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial, em que a parte exequente pretende o pagamento de R$ 81.715,54, relacionado a cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes. No curso da execução houve bloqueio na conta da primeira agravante, no importe de R$ 4.004,15 (quatro mil e quatro reais e quinze centavos). A alegação de que a constrição atingiu conta corrente com valores inferiores a 40 salários-mínimos não é suficiente, por si só, para determinar o afastamento da constrição judicial. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC é direcionada à pessoa física, não sendo possível ser estendida para a pessoa jurídica. Este é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO. Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra de impenhorabilidade estabelecida no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, tem como finalidade assegurar o mínimo existencial ao devedor pessoa física, o que não se estende à pessoa jurídica. Hipótese em que, ocorrido bloqueio na conta de pessoa jurídica e ausente alegação de comprometimento na manutenção da atividade comercial ou do pagamento de folha de salário, deve ser mantida a penhora. (07405462120228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 3/3/2023) Nota-se que o próprio agravante informa que o valor é irrisório em relação ao montante geral da dívida. Ademais, é verifica-se que tal montante não tem o condão de comprometer o pagamento dos salários e a execução das atividades da pessoa jurídica. Segundo precedentes desta Corte, deve ser mantida a penhora em conta de pessoa jurídica executada quando o valor não tem potencial para comprometer o pagamento da folha de salários, Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. PENHORA EM CONTA DE PESSOA JURÍDICA. VALOR QUE NÃO TEM POTENCIAL PARA COMPROMETER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES. 1. É impenhorável o salário do devedor para pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de cédula de crédito comercial, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 IV). 2. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedente do STJ. 3. Deve ser mantida a penhora em conta de pessoa jurídica executada quando o valor não tem potencial para comprometer o pagamento da folha de salários. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (07186262520218070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, PJe: 24/11/2021.) Desta feita, deve ser mantida a penhora dos valores encontrados em conta bancária da empresa, porquanto garantem a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, não há motivos para modificar a decisão agravada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator